Tribunal: STF
Processo: MS 21225
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
- REDAÇÃO - OPORTUNIDADE. A oportuna redação da ementa corre à conta da liberação dos votos que devem compor o acórdão. Descompasso entre a data da conclusão do julgamento - 17 de junho de 1993 - e a da conclusão para a redação cabível - 21 de outubro de 1999 - ditado pelo atraso na liberação dos votos.
DISPONIBILIDADE - OBJETO E NATUREZA. A disponibilidade não tem contornos pessoais, estando ligada ao cargo efetivo ocupado pelo servidor. Longe fica de implicar punição, considerada a redação primitiva da Carta da República de 1988 - § 3º do artigo 41.
DISPONIBILIDADE - CARGO - ESPECIFICAÇÃO EM LEI - DESNECESSIDADE. Dispensável é a especificação do cargo na lei de regência da disponibilidade, podendo a individualização resultar de decreto regulamentador, observando-se, neste, a lei regulamentada. A disponibilidade prevista na Lei nº 8.028/90 alcançou os servidores da Administração Pública como um todo e, portanto, os das autarquias e fundações públicas.